Tribunal: TJDFT
Processo: 0715960-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0715960-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE) AGRAVADO: NELSON RIBEIRO DE FARIAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, na Ação Monitória, 0714091-79.2023.8.07.0001, por si ajuizada em desfavor de NELSON RIBEIRO DE FARIAS, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Guarulhos-SP, que é o foro do domicílio do consumidor. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que é inaplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor nos casos que envolvem a relação entre Entidade Fechada de Previdência Complementar e o respectivo participante do plano de previdência, que na hipótese dos autos possui natureza cível. Alega que as Entidades Fechadas de Previdência Complementar não têm finalidade lucrativa, e apenas podem se filiar os empregados de uma determinada patrocinadora ou os associados a uma determinada entidade instituidora, constituindo-se como fundações ou sociedades civis, cuja atividade fim é previdenciária. Logo, não há comercialização dos benefícios ao público em geral, bem como não há remuneração pela contraprestação dos serviços, visto que sua atividade não é lucrativa, o que impede que tais entidades sejam qualificadas como fornecedoras para fins de aplicação da legislação consumerista. Defende que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável somente às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas, consoante enunciado da súmula 563 do c. STJ. Assevera que há cláusula de eleição de foro, dispondo ser o Distrito Federal o foro competente para dirimir as questões oriundas do presente contrato, sendo, assim, o foro da circunscrição judiciária de Brasília-DF, onde foi proposta a ação, competente para o processamento e julgamento do feito. Requer concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão, no sentido de declarar o Juízo de origem competente para o processamento e julgamento do feito. Preparo regular (ID n. 46159108). É o relatório. Decido. Impende destacar que nos casos em que possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, permite-se ao Relator suspender a eficácia da decisão recorrida até o pronunciamento definitivo da Turma, consoante artigos 1.019, I, e 995, ambos do CPC. Acerca do cabimento, em que pese a inexistência de expressa previsão nos incisos do art. 1.015 do CPC, a jurisprudência do c. STJ, mitigando a taxatividade daquele rol, firmou-se pelo cabimento do agravo de instrumento em face de decisão interlocutória que define competência. Sobre o tema, dispõe o enunciado da Súmula 563 do c. STJ que: “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas”. No caso em tela, a agravante é entidade fechada de previdência complementar (ID n. 46160560), de modo que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual firmada entre as partes, que é regida pela legislação civil. Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados desta e. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FUNCEF. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. ART. 373, INCISO I, E § 1o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 563, DA SÚMULA DO STJ. ASSISTENTE TÉCNICO. ATO DISCRICIONÁRIO DA PARTE. ARTS. 465 E 466, § 1o, DO CPC. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. 1. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, com amparo no do art. 373, inciso I, do CPC. Em contrapartida, este dispositivo é relativizado em seu § 1o ao conceder ao julgador a possibilidade de inversão do onus probandi diante da impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo disposto no caput. 3. Consoante o Enunciado no 563, da Súmula do STJ, os contratos previdenciários celebrados por entidades fechadas de previdência complementar não se sujeitam ao CDC, como é o caso da FUNCEF, ora agravada. 4. A nomeação de assistente técnico é ato discricionário da parte, a quem incumbe, se entender necessário, indicar pessoa de sua confiança, segundo disciplina os arts. 465 e 466, § 1o, do CPC. 5. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1363982, 07495375420208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [destacado] “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MÚTUO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CDC. INAPLICABILIDADE. FALECIMENTO DO MUTUÁRIO APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FUNDO GARANTIDOR PARA QUITAÇÃO DE CRÉDITO (FGQC). DÍVIDA VENCIDA. NÃO CABIMENTO. 1. A despeito de o enunciado da Súmula 563 do Superior Tribunal de Justiça indicar que o Código de Defesa do Consumidor não seja aplicável aos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas, é pacífico o entendimento de que o aludido diploma legal também é inaplicável a contratos de mútuo firmados com entidades fechadas. 1.2. Nada obstante seja aplicável as disposições do Código de Defesa ao Consumidor às entidades abertas de previdência complementar, aos contratos de mútuo firmados entre entidades de previdência privada e seus participantes aplicam-se a Lei de Usura e o Código Civil. 2. O Fundo Garantidor para Quitação de Crédito (FGQC) se caracteriza como um seguro destinado a quitar o saldo devedor do contrato no caso de morte do mutuário, ou outras situações previamente definidas pela Diretoria Executiva da entidade fechada de previdência complementar, não havendo previsão de cobertura para o caso de mera inadimplência. 3. Observado que, na data de falecimento do mutuário, já se encontrava configurada a inadimplência quanto ao pagamento das parcelas dos empréstimos contraídos pelo de cujus, inclusive com ação de execução em andamento, não há como ser reconhecida a quitação do saldo devedor mediante a utilização dos recursos do Fundo Garantidor para Quitação de Crédito (FGQC). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1641802, 07301768020228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [destacado] Numa análise perfunctória dos autos, entendo que a manutenção da r. decisão agravada ocasionará a imediata remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Guarulhos-SP, que pode ser, ao final, declarado incompetente para o julgamento da causa, estando presente o risco de dano e da prática de atos inutilizáveis, o que afronta o princípio da economia processual. Por outro lado, a suspensão dos efeitos da r. decisão nenhum prejuízo trará a qualquer das partes, sendo perfeitamente reversível a medida ora adotada. Em face do exposto, defiro o efeito suspensivo liminarmente vindicado, a fim de que os autos permaneçam no Juízo de origem até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Venham as informações. Após, intime-se o agravado por AR para se manifestar no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC), caso queira. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 2 de maio de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator